Tribunal: STF
Processo: RHC 269874
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal — CP), por inúmeras vezes e ao longo de diversos meses, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a possibilidade de dar provimento ao recurso ordinário, a fim de conceder a ordem para: (i) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) conceder a suspensão condicional do processo prevista na Lei n. 9.099/1995; e (iii) fixar o regime prisional aberto.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal — CPP, o magistrado tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. No caso, a decisão impugnada está em sintonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada e amparado nos elementos de convicção constantes dos autos — como efetivamente ocorreu —, indefere diligências probatórias reputadas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

    4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que “[a] suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu” (RHC 115.997/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/11/2013). Assim, tendo sido apresentados fundamentos concretos e diretamente relacionados às peculiaridades do caso concreto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — que considerou inadequada a suspensão condicional do processo, diante da maior reprovabilidade da conduta, especialmente por sua reiteração em ambiente de trabalho —, não há falar em fundamentação inadequada ou insuficiente.

    5. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, a definição do regime inicial far-se-á com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal. O art. 59, III, mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que “[o] juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

    6. No caso dos autos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito. Nesse contexto, embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, tais elementos concretos revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.